Tribunal: TJDFT
Processo: 0739666-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MULTAS ADMINISTRATIVAS. DÉPOSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO. COMPROVADO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO SUJEITO A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Comprovado o depósito judicial, integral e em dinheiro, do valor das multas administrativas aplicadas contra o autor/recorrente, é cabível determinar suspensão de exigibilidade do crédito, aplicando-se, por analogia, o art. 151, II, do CTN e o enunciado de súmula n. 112 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada.